Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DAS PARCELAS APÓS A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela visando o restabelecimento de energia elétrica na residência do autor/agravante.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Nos termos do § 2o do art. 172 da Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANELL, “é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento”.
4. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido o direito ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica quando efetuado o pagamento, mesmo após o corte do serviço, das faturas referentes ao período de 90 dias (últimas três faturas) que antecedeu a interrupção, cabendo à Concessionária cobrar os créditos anteriores pelas vias ordinárias.
5. Recurso conhecido e provido